Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701207-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIR XAVIER VITORIA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO L DA SHCGN 712 REPRESENTANTE LEGAL: THAIS FONSECA BORGES DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator